Tribunal: TJPA
Processo: 0001663-17.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001663-17.2019.8.14.0110

APELANTE: MATEUS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1.

Constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime, as quais
restaram evidenciadas por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante, do relatório da autoridade policial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e prova testemunhal acusatória produzidas em juízo
.

2.

Os depoimentos da vítima e testemunha foram harmônicos e convergentes, tanto em sede inquisitória quanto judicial, além de terem narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, assim como a ordem cronológica dos fatos, mesmo após 3 anos da sua ocorrência. Outrossim, observa-se que a ofendida manteve um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo, de modo que a

palavra da vítima
se encontra em harmonia com as demais provas presentes nos autos.

3.

Verifica-se que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

4.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

5.

Eventual descumprimento das regras do art. 226 do CPPB, no ato do reconhecimento do acusado, não tem o condão de levar a absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima, que se deu de forma segura e coerente, além do depoimento das testemunhas. Logo, havendo provas
cabais da autoria e da materialidade do crime, mantenho a condenação do recorrente, rejeitando o pedido de absolvição formulado.

6.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MATEUS SILVA
, inconformado
com a r. sentença que o condenou à
pena de cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Goianésia do Pará
.

Em suas razões, a defesa alegou negativa de autoria e insuficiência de provas, requerendo a absolvição do apelante, ao argumento de violação aos requisitos do art. 226 do CPP, aduzindo que o reconhecimento do apelante pela vítima se deu de forma irregular, por meio de fotografia, além da fragilidade do conjunto probatório constante nos autos, bem como aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
. Por essas razões, pugna pela sua absolvição, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
im
provimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 06/11/2018, por volta das 22hrs:00min, o indiciado MATEUS SILVA, juntamente com outro nacional ainda não identificado, em concurso de pessoas, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) aparelho de telefone celular da vítima MARIA ELIEIDE DE OLIVEIRA SILVA. Conforme se depreende da leitura dos autos, no dia e hora acima relatados, a vítima MARIA ELIEIDE DE OLIVEIRA SILVA, estava caminhando juntamente com sua amiga de nome JOSÉLIA pela Av. Tancredo Neves, às proximidades da Loja Centro, localizada nesta cidade, quando o indiciado MATEUS SILVA, juntamente com outro nacional ainda não identificado, se aproximou e a abordou, ocasião em que ambos falaram: “PASSA O CELULAR”, levando a vítima a entregar o referido aparelho de telefone celular. Após entregar o telefone o ora denunciado aplicou um soco na vítima, ocasionando as lesões de fl. 07.

Na sequência, os agentes se evadiram do local em direção à Loja Centro. No dia seguinte a vítima foi à Delegacia de Polícia relatar o ocorrido, ocasião em que a mesma fez o reconhecimento do ora denunciado. A autoria e a materialidade estão comprovadas através dos elementos que compõem o inquérito policial, tais como depoimento da testemunha, da vítima e do indiciado e laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 07. (...)”.

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado. É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante por negativa de autoria e insuficiência de provas, requerendo a absolvição do apelante, ao argumento de violação aos requisitos do art. 226 do CPP, aduzindo que o reconhecimento do apelante pela vítima se deu de forma irregular, por meio de fotografia, além da fragilidade do conjunto probatório constante nos autos, bem como aplicação do princípio do
in dúbio pro reo.

A versão que sobressai dos autos é a de que o recorrente juntamente com outro indivíduo não identificado, abordou a vítima que caminhava em via pública e anunciou o assalto, ocasião em que a ofendida entregou o celular e foi agredida com um soco pelo apelante que, em seguida, se evadiu do local.

Analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime, as quais
restaram evidenciadas por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante, do relatório da autoridade policial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e prova testemunhal acusatória produzidas em juízo.

Vejamos parte do
depoimento prestado em juízo pela
vítima Maria Elieide de Oliveira, o qual fora transcrito pelo julgador na sentença:

“
que ao sair da igreja e ir em direção a sua casa na companhia de uma amiga, teve o seu aparelho celular subtraído pelo réu quando passava em frente a loja Center. Afirma que quando passou pelo baú da loja o réu e outro indivíduo até o momento não identificado desferiu o “murro” no nariz na vítima e levou seu aparelho celular. A vítima afirmou que réu era alto e magro e que já o conhecia de passar pela rua, porém, não conhece o outro indivíduo que estava em sua companhia no momento do crime
”. (SIC).

Em consonância com o depoimento da vítima, a testemunha Josélia Santana de Sousa, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório de ampla defesa:

“
que quando passava em frente a loja Center juntamente com a vítima, dois indivíduos de bicicleta vieram por trás do carro baú da loja, estacionado na frente e tomaram o celular da vítima após ter desferido um soco no nariz desta. A testemunha afirma ainda que foram dois indivíduos que abordaram a vítima no momento do fato criminoso, e que a vítima Maria Elieide de Oliveira até tentou jogar o aparelho celular no intuito de impedir que o objeto fosse tomado pelo réu, porém, sem êxito.
”. (SIC).

A testemunha arrolada pela defesa, Sra. Crislane dos Santos Vicente, ouvida como informante, afirmou que no dia dos fatos o acusado estava em casa juntamente com a sua irmã, que é esposa do acusado, jogando videogame.

Por sua vez, o réu negou a autoria do delito, apresentando versão semelhante ao depoimento da informante Crislane. Declarou “que a vítima o confundiu com o seu primo, sob o argumento de que é este que a vítima conhece. Porém, afirma que anteriormente residia em uma casa em frente à igreja que a vítima frequentava, tendo a vítima o visto por várias vezes, circunstâncias que está em consonância com o depoimento da vítima ao afirmar que já havia visto o réu por várias vezes, inclusive o conhecia e sabia o seu nome”.

Em que pese o relato da informante Crislane, em sentido contrário aos depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, verifica-se que nada há nos autos que ampare a versão apresentada ela defesa. Por outro lado, constata-se que os depoimentos da vítima e testemunha foram harmônicos e convergentes, tanto em sede inquisitória quanto judicial, além de terem narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, assim como a ordem cronológica dos fatos, mesmo após 3 anos da sua ocorrência. Outrossim, observa-se que a ofendida manteve um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo.

Como se vê
,
a
palavra da vítima foi corroborada e
se encontra em harmonia com o depoimento da testemunha Josélia Santana de Sousa e com as demais provas presentes nos autos.

Percebe-se, portanto, que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Nesse sentido,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Eventual descumprimento das regras do art. 226 do CPPB, no ato do reconhecimento do acusado, não tem o condão de levar a absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima, que se deu de forma segura e coerente, além do depoimento das testemunhas. Logo, havendo provas
cabais da autoria e da materialidade do crime
, mantenho a condenação do recorrente, rejeitando o pedido de absolvição formulado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos

exatos

termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023